Tribunal: TJDFT
Processo: 0016259-18.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. MIELOMENINGOCELE. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO. ULTRASSONOGRAFIAS OBSTÉTRICAS. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA. EXAME HÁBIL. PRECOCIDADE. RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE CLÍNICAS DE ECOGRAFIAS OBSTÉTRICAS. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. CONDUTA CULPOSA. INEXISTÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. CIRURGIA INTRAUTERINA. INDETERMINAÇÃO DE CURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.

1. Recurso de Apelação cuja pretensão é a condenação solidária dos apelados para pagamento de pensão mensal vitalícia, majoração dos danos morais e custeio da terapêutica e cirurgias necessárias para o tratamento da enfermidade da apelante, por alegado erro médico.
2. A relação jurídica sub judice é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Em relação à responsabilidade civil dos médicos, como profissionais liberais, há a necessidade de comprovação da conduta culposa, o que não ocorre com as instituições hospitalares, ou as clínicas, cuja responsabilidade civil é objetiva sendo obrigado a reparar o dano se o serviço prestado for defeituoso (Art. 14, § 1o, I a III e § 4o, do CDC).
3. A responsabilidade objetiva nas relações e situações de consumo não alcança os profissionais liberais, cuja responsabilidade permanece arraigada na teoria subjetiva da culpa, sem inversão do ônus da prova para o consumidor, ao passo que a responsabilização da clínica exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre os dois.
4. A caracterização da obrigação de indenizar exige a comprovação da ação ou omissão do autor da lesão, o resultado e o nexo de causalidade, ficando o elemento da culpa a ser examinado posteriormente, conforme a relação jurídica posta à apreciação. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o resultado, afasta-se a obrigação de indenizar.
5. A anomalia, malformação ou deformidade congênita caracterizada por irregularidades na gestação podem ser diagnosticadas mediante ecografia morfológica, única capaz de apontar eventuais problemas com a formação do feto. As demais ecografias destinam-se ao acompanhamento da normalidade da gestação.
6. A mielomeningocele, tipo de inflamação da meninge, pode ser detectável, em tese, caso existente no momento da realização dos exames morfológicos, que devem ser realizados precocemente no início da gestação, não sendo efetivo quando o feto já está formado.
7. Não se pode imputar erro ao médico ou à clínica unicamente porque os exames obstétricos de ecografia morfológica e de biometria fetal não foram capazes de identificar a má formação da qual a apelante é portadora (ID 20585437, fl. 11), isto porque o referido exame, pela própria porcentagem de erro que pode apresentar, não pode traduzir uma obrigação de resultado, mas apenas de meio, mormente quando realizado em momento inoportuno, e sem a sua apresentação ao profissional médico que acompanhava a gestação.
8. Por não ter 100% (cem por cento) de eficácia e depender de condições fora do alcance e controle do médico, ainda que feita por profissional competente e equipamento adequado, há chance real e significativa de o exame não constatar malformação do feto, sem que seja imputada culpa ao profissional.
9. É insuficiente a mera argumentação de incorreção, sem comprovação de que era possível diagnosticar a patologia, ou de que o exame continha imprecisões concernentes às medições do feto. Exige-se mínima prova da inexatidão entre o laudo e os exames de imagem, sobretudo se ausente prova pericial que dê apoio científico ao caso.
10. Restou incontroverso que a patologia que acomete a apelante é congênita e, portanto, não apresenta relação de causa e efeito com a conduta dos apelados, sendo impossível afirmar chance de cura caso houvesse o diagnóstico precoce. A perda de uma chance não se compatibiliza com a incerteza do sucesso de possível cirurgia intrauterina para a solução da má formação congênita, mormente diante do alto risco cirúrgico e da sua dubiedade.
11. A responsabilização pela demora na remoção da apelante para UTI neonatal não pode ser atribuída aos médicos da rede particular se o atendimento ocorreu em hospital da rede pública.
12. Diante da ausência do nexo causal entre a conduta ativa ou omissiva dos médicos e das clínicas dos exames realizados, não se pode falar em indenização por danos materiais ou morais. Sentença mantida em virtude da vedação legal de reformatio in pejus.

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.